Tribunal: TJMT
Processo: 1013628-24.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013628-24.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Benfeitorias, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (RECORRENTE), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO), ILDEVAN PIETRO GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 738.440.201-87 (RECORRENTE), JOAO PAULO MARTINS VIANA - CPF: 830.153.531-87 (RECORRENTE), PETRA KARLA GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 702.627.801-00 (RECORRENTE), IZA KAROL GOMES LUZARDO PIZZA - CPF: 702.627.991-20 (RECORRENTE), SANDRA MARIA GEORGETO - CPF: 365.599.209-25 (RECORRENTE), ADALBERTO CORREA JUNIOR - CPF: 849.222.141-00 (RECORRENTE), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (RECORRIDO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), AMERICAN AIRLINES INC - CNPJ: 36.212.637/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado no

1013628-24.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

CVC Brasil Operada e Agência de Viagens S/A

American Airlines Inc.

Recorrido(s):

José Petan Toledo Pizza e outros

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. VOO INTERNACIONAL CANCELADO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS. TERMO DE ACORDO NÃO CUMPRIDO. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Em que pese a companhia aérea recorrente não tenha anuído com o termo de ciência e anuência firmado entre os consumidores e a agência de viagem, diante do inadimplemento da obrigação e em virtude da sua judicialização, torna-se a empresa responsável pelos danos causados aos consumidores, em virtude da cláusula geral de solidariedade inserta no artigo 7o, do Código de Defesa do Consumidor.

2. Conforme o artigo 3o da Lei no 14034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado.

3. Se ficou expressamente convencionado entre as partes a disponibilização de crédito no valor de R$ 20.038,89 (id 100076995), referente as passagens aéreas, em virtude do voo que seria realizado pela companhia aérea recorrente, que foi cancelada em razão da pandemia do covid-19, o acordo deve ser cumprido nos termos fixados na minuta, isto é, restituição do valor pago, pelo prazo máximo de 12 meses a contar da data do voo (02/04/2020). Portanto, legítima a cobrança efetuada pelos recorridos, diante do inadimplemento da obrigação.

4. O dano moral, no caso concreto, não está atrelado ao cancelamento do voo e a pandemia de covid-19, mas sim, a ausência de resolução administrativa da contenda, visto que, após decorrido o prazo estabelecido para pagamento, os recorridos comprovaram que tentaram resolver o problema administrativamente, sem sucesso, o que gera frustração e transtorno, configurando falha na prestação de serviço e a obrigação de indenizar.

5. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, afasto as preliminares e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a)
condenar as reclamadas, solidariamente, a restituírem o valor de R$ 20.038,89 (vinte mil trinta e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) aos reclamantes, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de 02/04/2020 e acrescidos de juros de 1% ao mês (art. 405 do CC c/c art. 161, § 1o do CTN), contados da citação,
observando que o consumidor optou pela restituição
; e,
b)
condenar as Reclamadas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada reclamante, totalizando R$ 7.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno os Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021